Tribunal: TJDFT
Processo: 0712287-08.2025.8.07.0001
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-08-20
Data de publicação: 2025-09-08

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. TRÁFICO PRIVILEGIADO. DOSIMETRIA DA PENA. REGIME INICIAL. SUBSTITUIÇÃO DA PENA. DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta contra sentença proferida pelo Juízo da 4a Vara de Entorpecentes do Distrito Federal, que condenou o recorrente pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, c/c art. 40, VI, da Lei no 11.343/2006), à pena de 5 anos e 10 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, além de 500 dias-multa.
2. A denúncia narra que o recorrente, em comunhão de esforços com adolescente, vendeu pequena quantidade de maconha a usuários e mantinha em depósito porções adicionais de maconha e cocaína.
3. A sentença reconheceu a materialidade e a autoria com base em provas testemunhais, laudos periciais e confissão parcial, afastando a aplicação do § 4o do art. 33 da Lei de Drogas, sob o fundamento de existência de ato infracional análogo a roubo e condenação criminal não transitada em julgado por tráfico.
4. A defesa pleiteia: (i) fixação da pena-base no mínimo legal; (ii) reconhecimento do tráfico privilegiado com aplicação da fração redutora em 2/3; (iii) substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos; (iv) fixação do regime inicial aberto; e, (v) direito de recorrer em liberdade.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

5. Há quatro questões em discussão: (i) estabelecer se a pena-base deve ser fixada no mínimo legal; (ii) definir se é cabível a aplicação da causa de diminuição de pena do tráfico privilegiado; (iii) verificar a possibilidade de substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos e fixação do regime inicial aberto; e, (iv) analisar o direito de recorrer em liberdade.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. A valoração negativa da culpabilidade, com base na prática de dois núcleos do tipo penal (“vender” e “manter em depósito”), configura bis in idem, devendo ser afastada. Mantida a valoração negativa da conduta social, por se tratar de tráfico em área residencial, de forma a reduzir a pena-base para 6 anos de reclusão.
7. Na segunda fase, reconhecidas as atenuantes da confissão espontânea e da menoridade relativa, limitou-se a pena ao mínimo legal de 5 anos, conforme Súmula 231 do STJ.
8. Na terceira fase, aplicada a causa de aumento do art. 40, VI, da Lei no 11.343/2006, majorando-se a pena em 1/6.
9. Afastada a negativa do tráfico privilegiado, por ausência de trânsito em julgado de condenações anteriores e por não se admitir o uso de atos infracionais para presumir dedicação a atividades criminosas, conforme entendimento consolidado do STJ (Tema 1139). Reconhecida a causa de diminuição do tráfico privilegiado, com redução de 2/3, resultando na pena definitiva de 1 ano, 11 meses e 10 dias de reclusão e 194 dias-multa.
10. Fixado o regime inicial aberto, nos termos do art. 33, § 2o, alínea “c”, e § 3o, do CP. Substituída a pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos, a serem definidas pelo Juízo da execução.
11. Concedido o direito de recorrer em liberdade, por incompatibilidade entre a prisão preventiva e o regime aberto fixado.
IV. DISPOSITIVO E TESE
12. Recurso conhecido e parcialmente provido.

Dispositivos legais citados
CF/1988, art. 5o, inc. LIV; CP, arts. 33, § 2o, alínea “c”, § 3o, 44, § 2o; CPP, art. 283; Lei no 11.343/2006, arts. 33, caput e § 4o, 40, VI.

Jurisprudência citada
STJ, AgRg no AREsp 1949204/AL, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 19/10/2021. STJ, REsp 1916596/SP, Rel. Min. Laurita Vaz. STF, HC 184.979-AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia. TJDFT, Acórdão n. 1841118, Rel. Esdras Neves, 1a Turma Criminal, j. 04/04/2024. TJDFT, Acórdão 2006982, Rel. Sandoval Oliveira, 3a Turma Criminal, j. 05/06/2025. TJDFT, Acórdão 1786357, Rel. Silvanio Barbosa dos Santos, 2a Turma Criminal, j. 16/11/2023.